Tribunal: TJMT
Processo: 1060424-39.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060424-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY MAURO DA SILVA - CPF: 020.094.581-50 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INSURGENCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. SUMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).

2. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WESLEY MAURO DA SILVA
, em face de decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo incólume a sentença recorrida, haja vista a aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Inconformada, a parte agravante requer a majoração ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, bem ainda, não é possível a aplicação da Súmula 385 do STJ, por não existir anotação regular preexistente.

Contrarrazões recursais, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023